Tribunal: TJPA
Processo: 0005528-74.2017.8.14.0124
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0005528-74.2017.8.14.0124

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005528-74.2017.8.14.0124

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORREIÇÃO PARCIAL

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: DECISÃO MONOCRÁTICA – ID-11230900

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO. ARQUIVAMENTO EX OFFICIO PELO MAGISTRADO DE INQUÉRITO POLICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública, a iniciativa de requerimento de arquivamento de inquérito policial em andamento. Demonstrado o
error in procedendo.
Conhecimento e

Provimento. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal em conhecer da Correição Parcial e dar-lhe provimento.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005528-74.2017.8.14.0124

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORREIÇÃO PARCIAL

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: DECISÃO MONOCRÁTICA – ID-11230900

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Correição Parcial recebida pelo princípio da fungibilidade em juízo de retratação, decisão ID-12338963, em face de decisão monocrática de não conhecimento da Apelação proferida pelo Excelentíssimo Juiz convocado Altemar da Silva Paes.

Aduz o Requerente que o
Desembargador Relator não conheceu da Apelação, por entender que o recurso cabível contra a sentença que arquivou os autos seria Correição Parcial e não o Recurso de Apelação. Informa que o Relator decidiu monocraticamente quando deveria ter pautado o Processo para julgamento pela Turma de Direito Penal deste e. Egrégio Tribunal de Justiça. Pretende o recebimento do recurso para conhecer e dar provimento ao apelo a fim de determinar o regular prosseguimento das investigações nos autos do IPL de nº 164/2017.000119-4 que apura a morte da vítima José Filho Vieira de Araújo e que foram arquivados, de ofício, pelo MM. Juízo de São Domingos do Araguaia.

Em juízo de retratação reformei a decisão agravada, recebendo o presente recurso como Correição Parcial a ser julgada pela 2ª Turma de Direito Penal. Dispensadas as i
nformações do MM. Juízo
a quo
, ID-12338963.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de serem determinadas as providências contra o ato do Juízo de São Domingos do Araguaia, ID-11315817.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Analisando-se os autos, constata-se que o MM. Juízo
a quo
promoveu o arquivamento do
inquérito policial

ex officio
, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o
error in procedendo
, impondo-se a anulação d
a

decisão
guerread
a
, por infringência ao
art.
28, do Código de Processo Penal.

Ressalta-se que é vedado ao Juiz arquivar inquéritos de ofício, eis que no sistema acusatório o Ministério Público é o titular da ação penal, conforme dispõe o art. 129, I, da CR/88, e, portanto, tem a incumbência de promover o arquivamento de procedimentos investigatórios, cabendo à autoridade judiciária homologá-lo ou, se for o caso, proceder conforme previsto no art. 28, do CPP. Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA EX OFFICIO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Juízo a quo promoveu o arquivamento do termo circunstanciado de ocorrência
ex officio
, ou seja, não houve pedido do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Desse modo, há que se reconhecer o
error in procedendo
, impondo-se a anulação do édito guerreado, por infringência ao inc. I do art. 129 da CF. Precedente do TJ-PE. 2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (2020.01303148-05, 212.831, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um “magistrado de garantias”, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a
opinio delicti
do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que,
verbis
: “Um processo penal justo (ou seja, um
due process of law
processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.” (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3.
Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. Precedentes
(RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido.(STF – Inq: 2913 MT, Relator: Min. DIAS TOFOLI, Data de Julgamento: 01/03/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).
(destaquei)

Assim,
data venia
, tenho que
resta demonstrado o
error in procedendo
adotado pelo Juízo
a quo
na condução do procedimento investigatório, o qual culminou em nítida inversão tumultuária de atos.

Ante o exposto, conheço da Correição Parcial e dou-lhe provimento para anular a decisão impugnada,
determinando-se o encaminhamento dos autos ao MM. Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da
opinio delicti
ou que seja proposto pelo
Parquet
o arquivamento do inquérito policial.

É como voto.

Belém, 09/03/2023